Tribunal: TJPA
Processo: 0800277-29.2020.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800277-29.2020.8.14.0062

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS

APELADO: MUNICIPIO DE TUCUMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800277-29.2020.8.14.0062

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TUCUMÃ

PROCURADOR MUNICIPAL: ELDER REGGIANI ALMEIDA-OAB/PA 18.630

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS-SANEATINS

ADVOGADO: FELIPE SCHMIDT ZALAF–OAB/SP 177.270

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Tucumã, contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pela Companhia de Saneamento do Tocantins – SANEATINS, reformando parcialmente a sentença para condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre a parcela até 200 salários-mínimos e 8% sobre o excedente, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se extinto o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, é cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração da demanda ou ao prosseguimento do processo deve suportar os encargos sucumbenciais; configurada a citação válida da parte ré e a apresentação de contestação, evidencia-se a efetiva triangularização da relação processual, sendo devida a fixação de honorários advocatícios, ainda que a extinção do processo tenha ocorrido sem resolução do mérito; a fixação da verba honorária deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo vedada a fixação por equidade quando o valor da causa não é irrisório, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
É devida a condenação em honorários advocatícios quando o processo é extinto sem resolução do mérito após a citação da parte ré, em razão do princípio da causalidade.
”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, §§ 2º, 3º
, 4º, III do artigo 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076
;
STJ - AgInt no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação DJe 24/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE TUCUMÃ
,
contra a decisão monocrática (Id. 31191618) que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela ré
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS-SANEATINS
, reformando parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Tucumã, que extinguiu o processo sem resolução de mérito sob entendimento de abandono da causa, sem condenação em honorários advocatícios.

Nas razões recursais (Id. 33316412) o agravante arguiu inexistência de sucumbência material; ausência de proveito econômico da parte adversa; inaplicabilidade automática do princípio da causalidade; possibilidade de fixação por equidade ou redução da verba honorária.

Apresentadas contrarrazões (Id 33885584).

O MP absteve-se de intervir nestes autos à falta de interesse que o justifique (Id 31111057).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

No caso dos autos, verifica-se que a parte ré foi regularmente citada e apresentou contestação
(Id. 27566954)
, o que evidencia a efetiva constituição da relação processual triangular e a necessidade de atuação profissional para defesa de seus interesses.

O princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada.

No presente caso, embora a demanda tenha sido extinta sem resolução do mérito, a inércia da parte autora foi a causa direta da extinção, impondo-se o reconhecimento de que deu causa à demanda e, portanto, deve suportar os ônus sucumbenciais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . QUANTUM. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA. 1 . Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido . 3. Nos termos do art. 85, § 6º, do CPC/2015, "os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 4 .
Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, sendo certo que a União deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade),
arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador. 5. Agravo interno desprovido
. (STJ - AgInt no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022) – grifo nosso.

Da petição inicial extrai-se que o valor da causa de R$ 625.380,41 não se revela irrisório; não há condenação e não se tem como auferir proveito econômico obtido pelo vencedor, situação que atende pelo arbitramento dos honorários com observância ao § 4º, III do artigo 85 do CPC.

Importa salientar que, conforme entendimento consolidado no Tema 1076/STJ, não é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando houver valor da causa definido ou possibilidade de aplicação dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC. A aplicação da equidade, prevista no § 8º do referido artigo, é excepcional e restrita às hipóteses em que não seja possível mensurar o proveito econômico obtido ou aplicar os percentuais legais, o que permite a aplicação dos critérios objetivos de arbitramento, afastando-se, portanto, a utilização da equidade como parâmetro de fixação da verba honorária.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026